Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não prospera. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não restou demonstrada a litigância de má-fé, a qual deve ser provada e não apenas alegada. A parte ré deveria ter juntado provas substanciais de que o advogado da parte autora faltou com a verdade. O processo, da forma como veio instruído, não permite tal conclusão. Preliminar rejeitada.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato mencionado na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor tenha podido discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
3. Nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.
4. Analisando os documentos constantes dos autos, a parte autora assinou Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, em 27/06/2016 (ID. Num. 20134251), o qual possui natureza mista, uma vez que contém cláusulas sobre contrato de mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor, em clara violação ao dever de informação que era exigido do Banco réu por força dos arts. 6°, incs. III e IV, 36, 37 e 46, do CDC.
5. O entendimento pacífico desta Segunda Turma Recursal é que tais contratos devem ser declarados nulos. (Acórdão 1287746, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n. 1132837, 07072001220188070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Portanto, os valores descontados na folha de pagamento da parte autora e vinculados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável acordado entre as partes devem ser cessados após as devidas compensações entre os valores pagos pela parte autora e aqueles devidos a parte ré, como medida justa e razoável, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma parte ou o empobrecimento indevido da outra.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.